Tribunal: CARF
Processo: 23034.041728/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.041728/2006-01
ACÓRDÃO
2301-011.512 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/06/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. Quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, é cabível a oposição de embargos para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no
103.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL E ACESSÓRIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991. (Súmula CARF 196)
Fl. 5623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.512 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.041728/2006-01
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos formalizados em face do Acórdão no 2301-010.631, de 10/07/2023, com efeitos
infringentes, para, sanando as omissões apontadas pelo embargante, (i) constar, tanto de sua
ementa quanto na parte dispositiva, o não conhecimento do recurso de ofício e (ii) reduzir a multa
de mora, nos termos da Súmula CARF no 196, limitando-a 20%.

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do acórdão
n° 2301-010.631, de 10/07/2023 (e-fls. 5.500 a 5.510), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de julgamento do CARF, e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 30/06/2006
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o relato dos fatos constante dos relatórios anexos ao
lançamento, tem-se que a recorrente teve a correta ciência dos seus motivos de
fato e de direito e, portanto, inexiste o cerceamento de direito de defesa alegado.
DEDUÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONDIÇÕES.
O artigo 10 do Decreto 3.142/1999 prevê a participação facultativa das empresas
obrigadas ao recolhimento do salário-educação no programa “Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental”, programa esse que permite a dedução dos
Fl. 5624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.512 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.041728/2006-01
3
valores comprovadamente despendidos na manutenção de ensino nas
modalidades de aquisição de vagas, escola própria e indenização de dependentes.
Nessa hipótese, as deduções previstas nas modalidades Escola Própria e
Indenização de Dependentes, estão condicionadas ao credenciamento da
empresa nas referidas modalidades e à elaboração dos formulários RAC ou CA, e
RAI, entre outras exigências.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
Pela clareza e síntese dos fatos, transcrevo o seguinte excerto do “Despacho de
Admissibilidade de Embargos”:
Da tempestividade
A contribuinte teve ciência do acórdão em 28/08/2023 (e-fl. 5.514),
apresentando, tempestivamente, em 30/08/2023 (e-fl. 5.516), os embargos de
declaração de e-fls. 5.518 a 5.613.
Dos embargos de declaração
Os embargos de declaração foram apresentados com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, no qual a contribuinte alega:
a) omissões contidas na ementa e na parte dispositiva do acórdão
embargado com relação ao julgamento do recurso de ofício; e
b) omissão quanto à limitação da multa de mora ao percentual de 20%.
(...)
Dos vícios alegados
a) Das omissões contidas na ementa e na parte dispositiva do acórdão embargado
com relação ao julgamento do recurso de ofício.
Sobre a questão, argumenta a embargante conforme abaixo:
3.1. Como visto no item 2.1 acima, o julgamento ocorrido no dia 10.07.2023
foi tanto do RO quanto do RV interpostos no processo em epígrafe.
3.2 Tanto é assim que, no decorrer do voto do ACÓRDÃO EMBARGADO,
proferido pelo Ilustre Conselheiro relator MAURÍCIO DALRI TIMM DO
VALLE, restou expressamente consignado que o RO não foi conhecido por
força do novo valor de alçada do referido recurso, combinado com o
disposto na Súmula CARF n° 103. Confira-se o respectivo trecho do voto do
ACÓRDÃO EMBARGADO, cujo entendimento foi corroborado pela
unanimidade dos Conselheiros que compõem a Turma julgadora:
Conhecimento
Fl. 5625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.512 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.041728/2006-01
4
(...)
Sobre o recurso de ofício, é imprescindível a observância do que prescreve
a Súmula CARF n° 103: (...) "Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância". Considerando que o limite de alçada atual é de R$
15.000.000,00, bem como que o valor exonerado pela decisão recorrida foi
inferior a esse montante, deixo de conhecer do recurso de ofício.
3.3. Não obstante, a ementa e a parte dispositiva do ACÓRDÃO
EMBARGADO apenas fizeram menção ao julgamento do RV, não tendo feito
quaisquer referências ao julgamento do RO. Para evitar duplicidade, a
EMBARGANTE se reporta à transcrição feita no item 2.2, acima, que
evidencia tais omissões.
3.4. Possivelmente em razão dessas omissões, o processo em epígrafe
sequer foi remetido à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para
ciência do ACÓRDÃO EMBARGADO, notadamente da parte que não
conheceu do RO, por unanimidade de votos.
3.5. Como se sabe, a ementa e a parte dispositiva dos Acórdãos devem
conter um resumo das suas conclusões/razões de decidir. Quando isso não
ocorre, cabem embargos de declaração para sanar essa omissão, conforme
decidido no Acórdão n° 2401-005.535, de 05.06.2018, de que foi relatora a
Conselheira ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO:
[...]
3.7. Dessa forma, devem ser sanadas as omissões na ementa e na parte
dispositiva do ACÓRDÃO EMBARGADO, com a posterior intimação da PGFN,
para que delas passem a constar que o julgamento ocorrido em 10.07.2023
também foi do RO e que a decisão da Turma julgadora foi, por unanimidade
de votos, pelo não conhecimento do referido recurso.
(grifos da embargante)
Entende-se assistir razão à embargante.
Verifica-se que, de fato, tanto a conclusão do voto quanto à parte dispositiva do
acórdão embargado não fazem referência ao não conhecimento do recurso de
ofício.
Sendo assim, tem-se por evidenciado o vício alegado, devendo, pois, ser
apreciado e sanado pela Turma Julgadora.
b) Da omissão quanto à limitação da multa de mora ao percentual de 20%.
A embargante alega que o acórdão restou omisso quanto à aplicação retroativa
da penalidade mais benéfica à embargante, ressalvando que tal matéria foi
apresentada em sede de memoriais anteriormente ao julgamento do recurso
Fl. 5626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.512 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.041728/2006-01
5
voluntário e em sustentação oral no julgamento por videoconferência do presente
processo.
Argumenta que:
4.1. Conforme se verifica no "Quadro de Atualização de Débito" que
acompanha a NRD, as diferenças de contribuição ao FNDE foram exigidas
da EMBARGANTE com acréscimos de juros e de multa de mora, obedecidos
os mesmos critérios aplicáveis às contribuições previdenciárias.
[...]
4.6. Na seção 6 do memorial transmitido eletronicamente aos Ilustres
Conselheiros desta E. Turma julgadora, em 05.07.2023 (DOC. 01), bem
como na sustentação oral feita pelo patrono da causa no julgamento por
videoconferência do presente processo ocorrido em 10.07.20231, a
EMBARGANTE arguiu, subsidiariamente, que, caso as diferenças de
contribuição ao FNDE não fossem inteiramente canceladas, o que se
admitiu somente para argumentar, a multa de mora exigida pela NRD
ficasse limitada ao percentual de 20%, em face da aplicação retroativa da
Lei n° 11.941/09.
4.7. Naquelas ocasiões, a EMBARGANTE também demonstrou que a
aplicação dessa retroatividade benigna, nos termos acima, é corroborada
pela PGFN (Parecer SEI n° 11.315/220/ME e na Nota SEI n°
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME) e pela jurisprudência de diversas Turmas
do CARF (Acórdãos nos 2202-009.096, de 02.12.2021, e 9202-010.017, de
26.10.2021) e do STJ (REsp n° 1.585.929/SP, de 19.04.2016, e REsp
1.216.186/RS, de 03.12.2013).
4.8. Não obstante, o ACÓRDÃO EMBARGADO se omitiu sobre esse ponto,
devendo tal vício ser sanado.
4.9. A análise do critério e da limitação da multa de mora em razão da
aplicação retroativa de norma que culmina penalidade mais benéfica ao
contribuinte também se justifica porque se trata de matéria de ordem
pública, sobre a qual esta E. Turma julgadora pode e deve se pronunciar, de
ofício.
4.10. Nesse sentido, cite-se o entendimento adotado no Acórdão n° 2202-
009.184, de 14.09.2022, de que foi relatora a Conselheira Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira:
[...]
4.11. Outro ponto importante que merece ser destacado é que,
recentemente, em face do exposto no item 4.7 acima, foi revogada a
súmula CARF n° 119, que estabelecia critério de comparação diferente para
os lançamentos de ofício de contribuições previdenciárias.
Fl. 5627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.512 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.041728/2006-01
6
4.12. Esse mesmo critério de comparação (já ultrapassado) previsto na
súmula CARF n° 119 também era previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 04.12.2009 (vigente à época da interposição do recurso
voluntário), que dispôs sobre "a aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, nos casos em que especifica".
4.13. Apesar dos critérios de comparação previstos na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14/2009 terem sido ultrapassados (item 4.7, acima), o art. 2°,
§ 3°, inciso II da referida Portaria sempre deixou claro que a matéria é de
ordem pública, na medida em que previu a possibilidade de ela ser
reconhecida "de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a
possibilidade de aplicação".
4.14. Assim, por ter sido arguido pela EMBARGANTE no seu memorial e na
sustentação oral, e por se tratar de matéria de ordem pública, esta E.
Turma do CARF deve se pronunciar sobre a aplicação retroativa da
penalidade mais benéfica à EMBARGANTE, para, com efeitos infringentes,
determinar que a multa de mora exigida pela NRD sobre a parcela do
crédito tributário mantida pelo ACÓRDÃO EMBARGADO fique limitada ao
percentual de 20% (vinte por cento).
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante,
uma vez que sobre referida matéria nada disse o acórdão embargado, sequer
sobre seu conhecimento.
Assim, resta verificada a omissão alegada.
Por fim, salienta-se que o presente despacho perfaz uma análise apenas quanto
ao preenchimento dos requisitos para a admissibilidade dos embargos de
declaração, não quanto à análise de mérito da matéria em discussão.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos embargos de declaração
opostos pela contribuinte.
Depreende-se que os Embargos de Declaração foram opostos e acolhidos para a
correção da omissão referente ao recurso de ofício e à aplicação da multa de mora mais benéfica,
de 20%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Fl. 5628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.512 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.041728/2006-01
7
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do
cumprimento de acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
(...)
No caso dos autos, os embargos foram admitidos, em primeiro lugar, por conta da
omissão referente à ausência de manifestação, na ementa do acórdão e na parte dispositiva,
sobre o recurso de ofício.
O voto, sobre o conhecimento do recurso de ofício, assim se manifestou:
Sobre o recurso de ofício, é imprescindível a observância do que prescreve a
Súmula CARF no 103: Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso
Fl. 5629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.512 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.041728/2006-01
8
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância”. Considerando que o limite de alçada atual é de R$
15.000.000,00, bem como que o valor exonerado pela decisão recorrida foi
inferior a esse montante, deixo de conhecer do recurso de ofício.
Assim, deve constar da ementa:
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no
103.
E, na parte dispositiva, deve constar expressamente que o recurso de ofício não foi
conhecido.
Os embargos também foram interpostos para provocar o colegiado a se manifestar
sobre a aplicação da multa de mora mais benigna ao crédito tributário lançado.
Em relação à aplicação da retroatividade benigna da multa, extraio entendimento
exposto no Acórdão no 2401-010.804, sessão de 02/02/2023, de relatoria da Conselheira Miriam
Denise Xavier, que adoto como razões de decidir:
A fiscalização, aplicando o entendimento exarado na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 14, de 2009, efetuou o comparativo das multas, aplicando a mais benéfica,
para cada competência. Assim, para algumas competências foi aplicada a multa
de mora de 24% e para outras a multa de ofício de 75%.
Porém, como se verá no próximo tópico, a multa aplicada deverá ser corrigida
para 20%.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, ao se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput
e inciso III, da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de
haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art.
35- A, da Lei no 8.212, de 1991.
Sendo assim, para os autos de infração com lançamento de obrigação principal, a
multa aplicada deve ser corrigida para 20%.
Quanto aos autos de infração por descumprimento de obrigação acessória
relacionados à omissão de fatos geradores em GFIP, a Súmula CARF n° 119 foi
cancelada justamente pela prevalência da interpretação dada pela jurisprudência
Fl. 5630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.512 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.041728/2006-01
9
pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei
8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%,
impõe-se o reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n°
8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, deve ser
comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei
11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/07/2000
a
28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO Considerando a ausência de abordagem, no acórdão
paradigma, quanto à matéria objeto da controvérsia sobre a qual se
pretende o reexame, resta inviável a identificação da divergência
jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser
conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação
entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os
§§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida
com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91. No presente caso, a
fiscalização apurou multa por omissão de fatos geradores em GFIP nos
processos 10830.004431/2010-14 (CFL 68) e 10830.004432/2010-51 (CFL
78), conforme a competência.
A multa aplicada deverá ser avaliada em ambos os processos, por competência,
efetuando-se o comparativo da multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212,
de 1991, na redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, com a multa do art.
32-A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da
norma mais benéfica.
Observo que esse tema fora recentemente sumulado:
Súmula CARF 196: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal,
bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
Fl. 5631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.512 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.041728/2006-01
10
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de acolher os embargos formalizados em face
do Acórdão no 2301-010.631, de 10/07/2023, com efeitos infringentes, para, sanando as omissões
apontadas pelo embargante, (i) constar, tanto de sua ementa quanto na parte dispositiva, o não
conhecimento do recurso de ofício; e para (ii) reduzir a multa de mora, nos termos da Súmula
CARF no 196, limitando-a 20%.
Assim, a redação da ementa e da parte dispositiva deve ser assim retificada:
Ementa
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no
103.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991
(Súmula CARF no 196).

Parte dispositiva
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário, afastar as preliminares e dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a
retroatividade benigna, comparando-se a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, com a multa
do art. 32-A da mesma lei.
Fl. 5632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.512 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.041728/2006-01
11

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 5633
DF CARF MF
Original